Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726577-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, CAIRO LUCAS MACHADO PRATES RECORRIDO: EVA MARIA DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. CAUSA MADURA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECOTE. QUOTA LITIS. RPV. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1 – Preliminar. Inépcia da inicial e falta de interesse de agir. O apelante alega inépcia da inicial, afirmando que não há interesse processual em razão de os valores terem sido repassados à apelada. Há confusão de três conceitos jurídicos que não permite compreender qual é o objeto da impugnação do apelante, o que impede o conhecimento da preliminar à luz do art. 1.010, do CPC. Preliminar de que não se conhece por inépcia. 2 – Da nulidade de citação. O comparecimento espontâneo supre ausência ou irregularidade da citação, na forma do que dispõe o art. 239, §1o do CPC. Preliminar que se rejeita. 3 – Da revelia. A intempestiva regularização da representação processual, representada pelo descumprimento do prazo judicial para isso concedido, resulta no reconhecimento da regularidade de representação apenas após o saneamento do defeito. A omissão da sentença na apreciação da questão não é apta a gerar prejuízo processual, pois é possível convalidar a irregularidade com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso III, do CPC. Ademais, a contestação firmada pelos litisconsortes resultou em estabelecer controvérsia sobre os fatos de toda a demanda, por se tratar de litisconsórcio unitário (art. 116 e 117 do CPC). Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade pelo reconhecimento da revelia. 4 – Cerceamento de defesa. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. A prova testemunhal requerida não se mostrara relevantes para o caso, de modo que não há cerceamento de defesa. Quanto à prova documental, na forma do art. 434 do CPC, são produzidas juntamente com a inicial ou com a contestação, ressalvados os documentos novos (art. 435) que devem ser acompanhados das justificativas pertinentes. As provas documentais apresentadas tempestivamente foram apreciadas. Não há cerceamento de defesa. 5 – Obrigação contratual. Honorários advocatícios. Na forma do art. 50 do Código de Ética da OAB, na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Correta a sentença que adequa o valor pago pela constituinte aos termos de tal disposição. 6 – Quitação. Dedução do valor. Não há demonstração de que a quitação dada pela autora encerra falsidade. Mantem-se a sentença no ponto em que não reconheceu a dedução. 7 – Litigância de má-fé. A conduta narrada pelos réus configura regular exercício do direito que a entendia ter, sem incidir em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Rejeitase a pretensão de condenação por litigância de má-fé. 8 – Danos morais. A indenização por danos morais pressupõe violação a direitos da personalidade, não demonstrada no caso em exame. 9 – Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação ao artigo 242 do Código Civil e à Lei 8.906/94 (especificamente item 87 da tabela de honorários), afirmando que, após o final dos procedimentos, conforme previsão contratual, houve o devido acerto, com a formalização junto a recorrida de cálculos e recibos. Narram que, “como qualquer prestação pecuniária futura, o cliente deve pagar ao advogado sobre os 24 meses futuros, conforme dispõe o Item 87 da Tabela de Honorários”. Aduzem ter prestado serviços para a recorrida nos termos do contrato. Destacam a prestação de contas realizada entre as partes e o recibo pelo serviço prestado. Anexam recibo visando demonstrar o pagamento da importância de R$20.318,33 (vinte mil trezentos e dezoito reais e trinta e três centavos) para a recorrido, sendo que, pelos serviços prestados, obtiveram o pagamento de R$32.129,97 (trinta e dois mil, cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos). Entendem que a citação do réu Cairo Lucas Machado Prates é nula, por ter sido o AR devolvido, não havendo que se falar em revelia. Articulam a necessidade de revaloração dos argumentos consignados no acórdão combatido. Pedem a declaração de nulidade do acórdão ou novo julgamento da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 242 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 601000031): (...) Entendem os réus apelantes que a citação do réu Cairo Lucas Machado Prates é nula, na medida em que o AR referente a sua citação não lhe foi entregue, não podendo incidir ao caso a revelia. Não obstante, o comparecimento espontâneo supre ausência ou irregularidade da citação, na forma do que dispõe o art. 239, §1o do CPC. Preliminar que se rejeita. (...) Na origem, houve pedido dos réus no sentido que fosse reconsiderada a decisão que decretou a revelia do réu Cairo Lucas machado Prates. Porém, tal pleito não foi apreciado pelo magistrado processante. No entanto, a omissão não é apta a gerar prejuízo processual, pois é possível convalidar a irregularidade com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso III, do CPC. O pleito dos réus está lastreado na alegação de que apresentaram procuração válida. A contestação foi apresentada em nome de ambos os réus, no entanto, observou-se que não foi anexada a procuração do réu Cairo Lucas, consoante se depreende do teor da decisão de ID. 56746134. O réu foi intimado para regularizar a representação processual em duas oportunidades (ID. 56746127 e 56746130), o requerido e advogado, Gustavo Michelotti Flecck, atuando em causa própria e advogado do outro réu, deu ciência daqueles comandos judiciais sem cumpri-los. (ID. 56746128 e 56746132). Assim, o decreto de revelia se deu tendo em vista o não atendimento da determinação para que fosse procedida à regularização da representação processual do réu Cairo no momento devido, sendo certo que, somente após ter sido decretada a revelia, ID. 56746134, o réu optou por acatar aquela ordem judicial. No caso em tela, houve a intimação do signatário da contestação, uma vez que esta também foi apresentada em nome do réu Cairo Lucas, dando azo a se presumir que aquele seria o procurador deste, como de fato se verificou por meio da procuração apresentada posteriormente e anexada ao ID. 56746137. A revelia implica o reconhecimento da regular representação após o saneamento. Destaque-se, contudo, que os fatos da causa dizem respeito a contrato pelos quais todos os réus se obrigaram em conjunto, de modo que a contestação firmada pelos litisconsortes resulta em controvérsia sobre toda a demanda, por se tratar de litisconsórcio unitário. (...) Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade pelo reconhecimento da revelia. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada contrariedade à Lei 8.906/94, pois a Corte Superior entende que “Indicação de forma genérica de lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos legais violados, implica deficiência na fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.553.592/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ademais, para que o STJ pudesse apreciar as demais teses recursais em debate, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028